Tribunal: TJPA
Processo: 0807389-75.2019.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0807389-75.2019.8.14.0000
EXCIPIENTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EXCEPTO: DR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES-JUIZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO QUE FIRMOU SUSPEIÇÃO ANTERIORMENTE EM PELO MENOS 17(DEZESSETE) PROCESSOS QUE TINHA COMO PATRONO O ADVOGADO SUBSCRITOR DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO, E NÃO ACOLHEU A ARGUIÇÃO FORMULADA NOS AUTOS EM QUESTÃO. DECLARAÇÃO ANTERIOR EXPRESSA FIRMADA PELO MAGISTRADO QUE INDICA A INEXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE DO MESMO PARA ATUAR NOS FEITOS ONDE O CAUSÍDICO ATUE. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO ACOLHIDA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.

I- A situação narrada no presente incidente indica claras evidências de inimizade entre o magistrado em questão e um dos advogados de parte do processo. Referida situação restou declarada pelo próprio magistrado, que firmou suspeição em pelo menos DEZESSETE processos onde referido patrono atuava, sempre aos mesmos argumentos:
“
Em decorrência deste juízo já ter se declarado suspeito para processar e julgar ações envolvendo o causídico da parte, declaro-me suspeito para atuar no feito com fulcro no Art. 145, IV, § 1º do NCPC. (...)
”

II- Presunção de ausência de isenção de ânimo, anteriormente declarada pelo excepto.

III- ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO ACOLHIDA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO SEU SUBSTITUTO LEGAL, TUDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER EMITIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº
0807389-75.2019.8.14.0000

EXCIPIENTE : UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : ALMERINDO AUGUSTO DE VASCONCELLOS TRINDADE

EXCEPTO : JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Arguição de Suspeição, oposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, Dr. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, nos autos de AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE FORMA ANTECIPADA, movida por TANIA D’FATIMA D’ALMEIDA COSTA em face de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Sustenta o excipiente, em suma, que o magistrado excepto já se pronunciou em feitos anteriores, reconhecendo a suspeição para processar e julgar processos em que o advogado Almerindo Trindade atuasse como patrono de uma das partes, o que restou evidenciado diante do acolhimento de exceções de suspeição arguidas com base em inimizade pessoal do magistrado com referido advogado.

Refere que a parcialidade se tornou evidente pelo fato de ter sido declarada a suspeição pelo próprio magistrado em feitos anteriores com o mesmo advogado, de modo que se impõe procedimento idêntico no processo em questão.

Requereu, assim, a fim de uniformizar o posicionamento já reconhecido pela Vara, bem como para evitar que permaneçam naquele órgão julgador processos envolvendo o patrono da requerida, requer ao juízo que, em conformidade com o já reconhecido em inúmeras oportunidades, reconheça a suspeição e determine a redistribuição do processo, nos termos da legislação em vigor.

Recebendo a arguição, o magistrado não reconheceu a suspeição, sustentando inexistir qualquer desavença com um dos advogados do escritório Trindade & Trindade, que atualmente representa a UNIMED BELÉM, referindo que outrora já atendeu a um pedido de suspeição para evitar um desnecessário tumulto processual, evitando prejuízos às partes e à celeridade processual. Refere que, igualmente, não possui nenhum impedimento ou suspeição para com a empresa UNIMED BELÉM, representada pelo advogado.

Após distribuição regular, o incidente foi recebido com efeito suspensivo, nos termos do art. 146, §2º do CPC, sendo determinada a remessa dos autos ao Órgão Ministerial.

Em petição de ID 2191772, o excipiente requer a juntada do comprovante de pagamento das custas referentes à arguição de suspeição. Na ocasião, rebate as informações prestadas pelo magistrado na decisão que rejeita a arguição de suspeição. Refere que, diferentemente do informado pelo mesmo, a situação de ter o magistrado acolhido arguição e se declarado suspeito aconteceu não UMA, como afirma o mesmo, mas DEZENAS de vezes, em pelo menos DEZESSETE processos, cuja comprovação junta aos autos, com cópia das decisões de suspeição proferidas nesses feitos. Reafirma, assim, o pedido de acolhimento da arguição de suspeição do magistrado.

Enviados os autos ao Ministério Público, este apresentou o parecer de ID 2406968, posicionando-se pelo acolhimento da presente ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

É o breve relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO:

O art. 145 do CPC dispõe:

“ Há suspeição do juiz:

I- amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II- que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV- interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Nas palavras de Costa Machado
[1]
,
A suspeição, enquanto fenômeno do mundo do processo, é a circunstância de caráter subjetivo que gera a desconfiança ou suspeita de que o juiz seja parcial; é a circunstância que faz nascer a presunção relativa de parcialidade.”

Analisando detidamente os autos, observo que a situação narrada no presente incidente, de fato, indica evidências de inimizade entre o magistrado em questão e um dos advogados de parte do processo. Referida situação restou declarada pelo próprio magistrado, que firmou suspeição em pelo menos DEZESSETE processos onde referido patrono atuava, sempre aos mesmos argumentos:
“
Em decorrência deste juízo já ter se declarado suspeito para processar e julgar ações envolvendo o causídico da parte, declaro-me suspeito para atuar no feito com fulcro no Art. 145, IV, § 1º do NCPC. (...)
”

Em situações similares, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, já firmou entendimento de que a declaração expressa de suspeição anterior indica a ausência de parcialidade do julgador para atuar nos feitos onde o causídico, - sobre o qual o magistrado já tenha indicado ser causa de sua suspeição em feitos anteriores -, atue em representação a uma das partes. Cito precedentes:

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INIMIZADE ENTRE O JUIZ E O ADVOGADO DA PARTE . FLEXIBILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CPC . SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO EXCEPTO NOS FEITOS PATROCINADOS PELO CAUSÍDICO DO EXCIPIENTE .DECLARAÇÃO EXPRESSA . PERDA DA IMPARCIALIDADE - INTEMPESTIVIDADE . NÃO OCORRÊNCIA - PRECEDENTE DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS . ATOS DECISÓRIOS . ANULAÇÃO . ARTIGO 175 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA . CUSTAS PELO EXCEPTO . ARTIGO 314 DO CPC. I-
(...); II- A declaração expressa do Magistrado Excepto de que arguiria suspeição nos feitos patrocinados pelo causídico do Excipiente, enseja a suspeição por perda da imparcialidade nos feitos em que atua o advogado;
III – (...); IV- Em julgamento anteriores das Câmaras Cíveis Reunidas, foram acolhidas as Exceções de Suspeição (20143021584-3; 20143021709-7, 20143021444-9), com base nos mesmos fatos que fundamentam a presente Exceção, concernente à inimizade entre o Magistrado Excepto e o advogado subscritor desta Exceção; V- Acolhida a exceção de suspeição, o Juiz deve ser condenado nas custas, a teor do artigo 314 do CPC, e os autos remetidos ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara. VII - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ACOLHIDA. (2015.01239746-45, 144.876, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-04-14, Publicado em 2015-04-16)

TRT-3 -

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO ANTERIOR. A declaração de suspeição do juiz com fulcro no artigo 135, parágrafo único, do CPC, em razão de animosidade entre o magistrado e o advogado, torna-o suspeito para julgar as ações em que este atue como patrono da parte, pois é razoável presumir a ausência de isenção de ânimo anteriormente declarada.
(Exc. Susp: 00558201406803007 0000558-65.2014.5.03.0068, Relator: Luiz Antonio de Paula Iennaco, Turma Recursal de Juiz de Fora, Data de Publicação: 07/08/2014 DEJT/TRT3/Cad. Jud. Página 257. Boletim:)

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INIMIZADE ENTRE O JUIZ E O ADVOGADO DA PARTE FLEXIBILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CPC SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO EXCEPTO NOS FEITOS PATROCINADOS PELO CAUSÍDICO DO EXCIPIENTE - DECLARAÇÃO EXPRESSA PERDA DA IMPARCIALIDADE - PRECEDENTE DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS ATOS DECISÓRIOS ANULAÇÃO ARTIGO 175 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA CUSTAS PELO EXCEPTO ARTIGO 314 DO CPC. 1- (...)
; 2- A declaração expressa do Magistrado Excepto de que iria arguir suspeição nos feitos patrocinados pelo causídico do Excipiente, enseja a suspeição por perda da imparcialidade nos feitos em que atua o advogado;
3- Em julgamento das Câmaras Cíveis Reunidas, foi acolhida a Exceção de Suspeição nº 2014.3.021584-3, com base nos mesmos fatos que fundamentam a presente Exceção de Suspeição, concernente à inimizade entre o Magistrado Excepto e o advogado subscritor desta Exceção; 4- Anulação dos atos decisórios proferidos pelo Magistrado suspeito, com fundamento no que dispõe o artigo 175 do Regimento Interno deste E. TJPA; 5- Acolhida a exceção de suspeição, o Juiz deve ser condenado nas custas, a teor do artigo 314 do CPC, e os autos remetidos ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ACOLHIDA. (2014.04628671-83, 139.102, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-10-14, Publicado em 2014-10-16)

Diante do exposto, em que pesem os argumentos do Magistrado Excepto, entendo que a sua anterior declaração expressa de suspeição, em pelo menos 17 (dezessete) feitos envolvendo mesmo advogado, ensejam a suspeição pela perda da isenção de ânimo nos feitos em que atua o patrono Almerindo Trindade. ACOLHO, ASSIM, A ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO FORMULADA NOS PRESENTES AUTOS, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO SEU SUBSTITUTO LEGAL, TUDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER EMITIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL.

Por fim, considerando o reconhecimento da suspeição do Magistrado Excepto, este deverá arcar com o pagamento das custas, nos exatos termos em que disciplinado no art. 146, §5º do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
COSTA MACHADO, Antônio Cláudio. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INTERPRETADO. Ed. Manole, p. 130/131.

Belém, 24/09/2020